Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento às apelações das partes, alegando-se nos aclaratórios omissão quanto ao enfrentamento do do artigo 17, §1o, da Lei 9.656/98 no descredenciamento do Hospital HDIA sem substituição por prestador equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o descumprimento de dispositivo de lei indicado pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria ser enfrentado, nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
4. A omissão configuradora de vício decisório ocorre quando o julgado deixa de enfrentar questão ou tese relevante capaz de alterar o resultado do julgamento, impedindo a integral compreensão da decisão.
5. Não há omissão quando as razões expendidas são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos suscitados pelas partes.
6. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a questão do descredenciamento, concluindo pela impossibilidade de determinar reinclusão compulsória da clínica na rede credenciada por tangenciar ofensa à livre iniciativa na condução das escolhas negociais da operadora.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, sendo desnecessária menção específica a dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente.
8. Para fins de prequestionamento, basta que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, dispensando-se juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão controvertida com fundamentação suficiente ao deslinde da causa, ainda que sem referência expressa ao dispositivo legal específico invocado pela parte. 2. O órgão julgador não tem obrigação de responder a todos os questionamentos das partes quando encontra motivo suficiente para decidir, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, I a III; Lei 9.656/98, art. 17, §1o.